Tribunal: TJDFT
Processo: 0004281-25.2003.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0004281-25.2003.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, ROLIPEC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME D E S P A C H O Ante o trânsito em julgado do acórdão paradigma referente ao Tema 817 (RRE 851.421/DF), conforme informado na certidão de ID 38297330, intimem-se as partes para ciência da retomada do curso do processo. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2022 13:40:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator